Tribunal: TJDFT
Processo: 0035504-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 986 DO STJ. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO E APELO ADESIVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação do Distrito Federal e apelação adesiva do Autor contra sentença em que foram julgados procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação tributária, e condenar o Distrito Federal à devolução dos valores pagos pelo contribuinte referentes aos componentes de tarifa de energia elétrica.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença apelada diverge, ou não, do entendimento vinculante do STJ fixado no julgamento dos REsp 1692023/MT, EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP (Tema 986).
III. Razões de decidir.
3. O STJ firmou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”. A sentença apelada diverge do entendimento vinculante do STJ, razão pela qual deve ser reformada.
3.1. Apesar do Tema em questão não mencionar as verbas TFSEE e P&D, o entendimento nele firmado a elas se estende, pois também fazem parte dos encargos relativos à distribuição e à transmissão de energia elétrica, de modo que se aplica a mesma razão de decidir.
3.2. No caso, não houve concessão de tutela de urgência nem em decisão interlocutória nem na sentença. O Autor, portanto, está excluído da modulação de efeitos realizada no Tema 986 do STJ.
3.3. Diante da reforma da sentença, fica prejudicado o pedido veiculado no apelo adesivo do Autor de fixação de encargos (juros e correção monetária), pois não mais subsiste a condenação do Distrito Federal à devolução de valores.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.
________________

Dispositivos relevantes citados: art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996.
Jurisprudência relevante citada: Tema 986 do STJ.